Tribunal: TJSP
Processo: 2115300-10.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO MONITÓRIA – Decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento – Prejudicialidade externa – Inexistência – Existência de outra ação em trâmite que não impede o prosseguimento da ação monitória transitada em julgado – Decisão mantida – Recurso desprovido.